Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708474-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VILMA ROCHA PONTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 2. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, ainda que não admita, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo o ônus da sua incúria. 3. A instituição bancária não pode ser considerada responsável pela conduta da correntista do banco, que, livremente, segue ordens de terceira pessoa, transfere a movimentação de sua conta corrente para o falsário, após baixar um aplicativo e informar sua senha pessoal que permite acesso a conta, afastando todas as fases e etapas de segurança bancária existente para impedir a invasão externa das contas administradas pela instituição bancária, fatos ocorridos em dias diversos. 4. Deu-se provimento à apelação da ré. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14 do CDC e 927, incisos III e IV, do CPC, sustentando que a responsabilidade dos bancos e instituições financeiras é objetiva quanto aos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, cabendo à instituição financeira identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 14 do CDC e 927, incisos III e IV, do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “De acordo com as próprias alegações da autora, bem como com o relatado no boletim de ocorrência (ID Num. 49682990 - Pág. 1), a correntista, em dois dias seguidos, acessou seu aplicativo e seguiu as orientações de terceiros, realizando sucessivas transferências via pix a pessoas desconhecidas. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, ainda que não admita, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo, assim, o ônus da sua incúria quando seguiu as instruções de estranho, se que fez passar por empregado da instituição bancária, e transferiu o controle de sua conta corrente e poupança para o falsário, sem se certificar, durante dos dois dias em que ocorreram os golpes, a veracidade dos fatos narrados pelo falsário. Por outro lado, a instituição bancária não pode ser considerada responsável pela conduta praticada pela autora, correntista do banco, que, livremente, segue ordens de terceira pessoa, transfere a movimentação de sua conta corrente para o falsário, após baixar um aplicativo e informar sua senha pessoal que permite acesso a conta, afastando todas as fases e etapas de segurança existente para impedir a invasão externa das contas administradas pela instituição bancária. Assim, não se pode falar ou comprovar que houve falha no sistema de segurança, uma vez que foi a correntista quem transferiu espontaneamente seus dados pessoais, sua senha e fez as alterações em limite do valor permitido para transferência via PIX, quebrando, mais uma vez as barreiras de segurança da instituição bancária, inclusive que exige a previa limitação dos valores para realização deste tipo de transferência. Desse modo, não houve falha na prestação dos serviços bancários, mas tão somente a culpa do correntista na concretização da fraude sofrida, o que afasta a responsabilização da instituição bancária” (ID. 50958804). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016